Tribunal: TJSP
Processo: 2062813-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Título judicial que determinou entrega das chaves, pagamento de multa contratual e lucros cessantes por causa do atraso na entrega do imóvel. Inconformismo contra decisão que revogou parte de decisão prolatada anteriormente, que condicionou a entrega das chaves à quitação do saldo. Decisão correta,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Título judicial que determinou entrega das chaves, pagamento de multa contratual e lucros cessantes por causa do atraso na entrega do imóvel. Inconformismo contra decisão que revogou parte de decisão prolatada anteriormente, que condicionou a entrega das chaves à quitação do saldo. Decisão correta, que observou a coisa julgada. A decisão anterior era nula, por ampliar o título executivo e ofender a coisa julgada, de modo que correta a revogação parcial da decisão. A decisão primeira que ofendeu o artigo 505 do CPC. O título judicial previu a entrega das chaves em trinta dias, sob pena de multa, sem condicionar à quitação do saldo. O atraso na entrega do bem imóvel era inequívoco, tanto que acolhido o pedido de obrigação de fazer (entrega das chaves), reconhecido na sentença que os autores estavam em dia com suas obrigações. Demais questões já apreciadas em agravo anterior, sobretudo a questão da limitação da correção e juros à demanda recuperacional, rejeitada. Decisão correta. Recurso desprovido.